Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711612-44.2022.8.07.0003 RECORRENTES: RUBENS FERREIRA MENDES, LEONARDO NUNES DE AGUIAR, JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. LOCAL NÃO HABITADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita de violação de domicílio se a busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, se deu com base em informações anteriores, em chácara que não revela sinais de habitação. 2. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226 do CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como o testemunho da vítima e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais dos réus e a filmagem feita por câmeras de segurança próximas ao local do descarregamento das mercadorias roubadas. 3. Não cabe falar em absolvição, quando coeso o conjunto probatório, no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, abordando o caminhão que ela dirigia, a fim de subtrair a carga que transportava. 4. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Parcialmente conhecido o recurso dos réus Rubens, Leonardo e Jonilson; e, na parte conhecida, negado provimento ao apelo. Recursos dos réus Brendo e Elker conhecidos e não providos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a busca e apreensão residencial e o reconhecimento fotográfico, no caso dos autos, revelaram-se ilegais porquanto inobservadas as formalidades legais. Afirmam, assim, que, diante da falta de prova hígida de autoria e de materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido. Asseveram, ainda, equívoco na dosimetria da pena, deixando de indicar, no aspecto, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal, repetindo a tese trazida no especial acerca da nulidade das provas coligidas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas colhidas e, consequentemente, pela comprovação suficiente da autoria e da materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial, quanto ao apontado equívoco na dosimetria da pena, porquanto “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). O recurso extraordinário não merece seguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos – artigo 5o, incisos XI e LV, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012